Tribunal: TJDFT
Processo: 0720620-59.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Vistos etc. Diante da derradeira manifestação formulada pelos agravados e dos comprovantes que exibiram, quando reportaram o depósito do remanescente do débito exequendo que os afligia[1], esclareça a agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, em homenagem aos princípios da efetividade, celeridade e cooperação processuais, a subsistência da realização da obrigação e se persiste seu interesse no prosseguimento do inconformismo que agitara, haja vista a possibilidade de o havido afetar o objeto deste recurso. Acudido esse chamamento, direi, se necessário, sobre o prosseguimento. I. Brasília-DF, 21 de fevereiro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 13950856 - Pág. 1/3 (fls. 1528/1530).